Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-35.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. PARCELAS PREFIXADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Nos termos do art. 332, §1o do CPC, é possível o julgamento de improcedência liminar dos pedidos nas causas que dispensem a instrução probatória e que as matérias discutidas se encontrem pacificadas, por terem sido julgadas pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos. 1.1. Na hipótese, suficientemente fundamentado o julgamento liminar do mérito pela sentença recorrida:“A pretensão da parte autora, porém, colide frontalmente com as teses definidas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no bojo de recursos representativos de controvérsia, segundo as quais: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Tema 24); (ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Tema 25); (iii) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27).”. 1.2. No caso, a matéria discutida é eminentemente de direito, o que afasta a necessidade de instrução probatória. Ademais, o apelante/autor apresentou “parecer técnico revisional” (ID no 76257115) com a inicial, demonstrando o valor que considerou incontroverso: “Conforme §2o do Art. 330 do Código de Processo Civil, o valor incontroverso das prestações para o caso concreto é de R$ 163,05 (Contrato 1); R$ 305,10 (Contrato 2); R$ 256,61 (Contrato 3); R$ 268,35 (Contrato 4); R$ 96,20 (Contrato 5); R$ 202,69 (Contrato 6); R$ 282,18 (Contrato 7); R$ 424,32 (Contrato 8); R$ 256,84 (Contrato 9). ” E, versando os autos sobre matéria substancialmente de direito, revela-se “dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que os documentos juntados aos autos, notadamente o contrato de empréstimo pessoal, demonstram o índice utilizado, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais” (TJDFT. Acórdão 1250339, APC 07058375920198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 4/6/2020). 1.3. Preliminar rejeitada.
2. Cediço que “2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1143830 SP, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 2017/0185462-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018. 2.1. No caso, o erro em sentença não altera a fundamentação da improcedência do pedido do autor no sentido de inexistência de abusividade nos juros praticados nas avenças firmadas entre as partes. 2.2. Erro material corrigido.
3. A questão dos juros remuneratórios já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.061.530/RS). Nos termos do Enunciado 382 de Súmula do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Como se vê, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial. Mas isto não significa afastar o exame das peculiaridades do caso em discussão de forma a avaliar se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exagerada. 3.1. Na hipótese, as condições dos nove contratos de empréstimo, em especial o valor mensal de cada prestação, são objetivas e claras, as taxas de juros mensal e anual foram expressamente pactuadas, circunstâncias que afastam a alegação de lesão ou desequilíbrio excessivo na relação contratual. 3.2. Revisão judicial de cláusulas contratuais alegadamente abusivas depende de demonstração cabal, o que não ocorreu: as assertivas do autor/apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo, sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado. 3.3. Afastada a alegação de abusividade, não há que se falar na prática de qualquer ato ilício por parte do Banco/apelado, resta prejudicada eventual repetição em dobro do indébito e danos morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, parcialmente provido.